Tribunal: TCU
Processo: 018.250/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15124/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação oferecida pela Secex/PA a respeito de irregularidades ocorridas na condução do Processo Seletivo 1/2013 pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Pará - Sescoop/PA, relacionadas ao não atendimento aos princípios da impessoalidade, isonomia, moralidade e transparência. Considerando que o Tribunal aplicou a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 aos Srs. Ernandes Raiol da Silva e Maria Rosinete Franco Dias, individualmente, no valor de R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00, consoante item 9.3 do Acórdão 1998/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 25); Considerando que, por meio do Acórdão 8519/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 50), esta Corte conheceu do pedido de reexame interposto pelo Sr. Ernandes Raiol da Silva, e, no mérito, deu-lhe provimento para tornar insubsistente o subitem 9.3 do acórdão recorrido em relação ao referido responsável; Considerando que a Sra. Maria Rosinete Franco Dias efetuou o pagamento de parte da multa em doze parcelas e, apesar de ter solicitado, em 11/4/2021, recolher o saldo residual em três parcelas (peça 84), foi indevidamente constituído o processo de cobrança executiva (TC Processo 013.424/2021-1 ); Considerando que a responsável quitou sua dívida, conforme comprovantes de pagamento às peças 65-76 e 89-91, nada obstante o Demonstrativo de Débito registre que restou um saldo, irrisório, no valor de R$ 20,77 (peça 92); Considerando a modicidade desse saldo devedor e a concordância do Ministério Público junto a esta Casa com o entendimento da unidade técnica de que o Tribunal deve conceder quitação à Sra. Maria Rosinete Franco Dias, em razão dos princípios da razoabilidade, da economia processual e da racionalidade administrativa (peças 93 a 95); Considerando a necessidade de comunicar a Advocacia-Geral da União sobre tal quitação, com vistas à instrução de eventual pedido de extinção da execução ajuizada sob o número 1023923-75.2021.4.01.3900 perante a 6a Vara Federal de Execução Fiscal da SJPA, conforme solicitado pelo Coordenador-Regional Adjunto de Recuperação de Ativos da 1a Região (peça 88); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno, em: a) expedir quitação à Sra. Maria Rosinete Franco Dias (CPF XXX.998.362-XX) ante o recolhimento da multa individual que lhe foi cominada por intermédio do Acórdão 1998/2018-TCU-Primeira Câmara ; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução e do pronunciamento do Ministério Público (peças 93-95), à Advocacia-Geral da União/Coordenação Regional de Recuperação de Ativos, com vistas à instrução de eventual pedido de extinção da execução ajuizada sob o número 1023923-75.2021.4.01.3900 perante a 6a Vara Federal de Execução Fiscal da SJPA. 1. Processo TC- Processo 018.250/2017-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Ernandes Raiol da Silva (CPF XXX.744.802-XX); Maria Rosinete Franco Dias (CPF XXX.998.362-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo No Estado do Pará 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: Raquel Pinheiro Ruis e outros, representando Ernandes Raiol da Silva.